Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000536-79.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES AMANCIO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001593-67.2020.8.11.0033, ajuizada por MARIA DE LOURDES AMANCIO, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os descontos feitos na folha de pagamento desta com a nomenclatura “cartão de crédito”, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante requer o reconhecimento da litispendência e a conexão com a Ação n. 1001571-09.2020.8.11.0033, uma vez que teriam as partes e causa de pedir semelhantes.
Aduz que inexiste nos autos urgência ou receio de dano irreparável hábeis a justificar a concessão da tutela antecipada, motivo pelo qual a liminar deve ser revogada.
Justifica que os descontos feitos na conta da agravada são legítimos, uma vez que ela contratou o cartão de crédito consignado.
Argumenta que o valor atribuído à multa diária é desproporcional e exorbitante, e ocasionará o enriquecimento ilícito da agravada.
Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão, uma vez que o arbitramento da multa diária lhe gera risco de dano financeiro.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que seja revogada a tutela antecipada concedida em primeira instância.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias [...].”
Desse modo, admissível o instrumento.
Quanto à litispendência suscitada, vislumbra-se que a matéria está pendente de análise em primeiro grau, motivo pelo qual não pode ser debatida neste momento para evitar indevida supressão de instância.
Já quanto ao objeto recursal, considerando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, porquanto, existe o risco de dano reverso, sendo imprescindível ser oportunizado à agravada direito ao contraditório.
Isso porque, a tutela antecipada foi concedida para suspender os descontos que eram feitos direto na folha de pagamento da agravada, ou seja, possuem caráter alimentar, bem como verifica-se que a agravada é pessoa idosa, razão pela qual, mostra-se prudente a realização de contraditório para eventual deferimento de medida extrema, visto a natureza do crédito descontado e a situação fática dos autos.
Ademais, embora o agravante apresente documentação que, em tese, comprovaria a contratação, denota-se que as informações são conflitantes, visto que foram juntados diversos documentos referentes a terceira pessoa “Maria de Lurdes Demetrio”, portanto imprescindível a realização da instrução probatória.
No que se refere ao valor determinado para a multa cominatória, verifica-se que este se mostra proporcional ao caso, diante da realidade fática do caso, visto que o desconto está sendo feito em verba alimentar em face de pessoa idosa, conclamando a urgência na suspensão do débito, em tese indevido.
Dessa maneira, não se mostra, ao menos em sede de cognição primária, a probabilidade do direito da Agravante, hábil a modificar a decisão combatida, até a decisão de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora